Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-21.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801269-21.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Arguição de ausência de direito
a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização).
Afastada.
Preenchimento dos requisitos legais. Agravo interno conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença de parcial procedência da
Ação de Obrigação de Fazer.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a condenação do Ente Municipal a incorporação da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos.

III.
Razões de decidir

3.
Arguição de ausência de direito a
Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização). A gratificação está regularmente disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que assegura a percepção do adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base dos servidores com Especialização.

4. Segundo a Resolução CNE/CES n. 01/2007, não há distinção entre a modalidade presencial ou a distância, bastando que a instituição esteja devidamente credenciada, que haja carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e comprovação de que, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) dos professores possuem titulação de mestre ou de doutor.

5. O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Municipal n.º 002/94 e Resolução CNE/CES n. 01/2007.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, processo n.º 0801434-68.2021.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 12/08/2024, TJPA, processo n.º 0800674-22.2021.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 22/07/2024 e, TJPA, 12547252, 12547252, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-01-30, Publicado em 2023-02-06.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0801269-21.2021.8.14.0008 – PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra
MARIA DO SOCORRO DA PAZ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (...). (grifo nosso).

Em suas razões
, o Ente Municipal reitera os argumentos suscitados em sede Apelação.

Sustenta a ausência do direito à concessão de Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%, prevista no art. 19, inciso VIII da Lei Complementar n.º 33/2010 do Município de Barcarena.

Alega que o diploma da Agravada não possui validade/eficácia jurídica, por não atender as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n.º 01/2007, pois não consta informações sobre o credenciamento da instituição de ensino para ofertar o programa de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade à distância (Inciso V - citação do ato legal de credenciamento da instituição), bem como, não consta a relação de professores com sua respectiva titulação (artigo 4º).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência da Ação principal.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento à Apelação Cível do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada, condenando o Agravante a incorporação da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos.

Sobre o assunto, o artigo 61
da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, vigente até a presente data e, artigos 4º, 5º e 7º da pela Resolução CNE/CES n. 01/2007 dispõem, respectivamente:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)
X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas
): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento).
c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).

Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional,
sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação
.

Art. 5°
Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas
, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso.

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

(...)

§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização,
na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.

Como se vê, a gratificação está regularmente disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que assegura a percepção do adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base dos servidores com Especialização. E, segundo a Resolução CNE/CES n. 01/2007, não há distinção entre a modalidade presencial ou a distância, bastando que a instituição esteja devidamente credenciada, que haja carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e comprovação de que, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) dos professores possuem titulação de mestre ou de doutor.

Conforme destacado na decisão agravada, o conjunto probatório demonstra que a Agravada é servidora pública municipal, exercendo cargo de provimento efetivo de Professora, com lotação na Secretaria Municipal de Educação desde 30/11/1996.

De igual modo, demonstra, através do Certificado de Conclusão de Curso de especialização Lato Sensu em Educação Especial e histórico escolar, que preenche todas as exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007 (credenciamento, nome e titulação dos professores e carga horária de 390 horas), fazendo jus a Gratificação de Incentivo requerida administrativamente no dia 17/06/2020.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VANTAGEM ESTABELECIDA NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entende-se que a demanda da parte autora é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir o direito que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, processo n.º 0801434-68.2021.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 12/08/2024).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. ART. 61, X, “A” DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, INSTRUMENTO NORMATIVO DIVERSO. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0800674-22.2021.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 22/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL –
PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA, 12547252, 12547252, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-01-30, Publicado em 2023-02-06). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em observância ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025